Tribunal: TJSP
Processo: 1029518-88.2018.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1029518-88.2018.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DESIRÉE SOUSA ROMÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029518-88.2018.8.26.0001/50000 - C - Voto no 5742
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1029518-88.2018.8.26.0001/50000
Embargante: Desirée Sousa Romão
Embargado: Banco Bradesco S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 5742
Embargos de Declaração. Dispensa-se menção expressa de
dispositivos legais invocados pelas partes ao longo do
processo, bastando, tão somente, que a matéria que se
pretende prequestionar tenha sido discutida. Inexistência de
omissão, contradição e obscuridade. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora
apelante contra o acórdão de fls. 145/150, por ocorrência de omissão: a) quanto aos
argumentos aduzidos pela embargante a fl. 140 (art. 1.022, II c.c. art. 489, § 1o, IV, do CPC
- contrarrazões); b) em relação aos extratos de fls. 30/31 e 102, que demonstram que,
embora houvesse recursos para pagamento do acordo, mesmo desempregada (fl. 16/19),
sua conta corrente era constantemente tornada negativa em razão de investimentos
desautorizados, o que denota utilização involuntária e, consequente, prática ilícita, abusiva
e prejudicial não correspondente a mero descumprimento contratual; c) ficou evidenciado
que, apesar da prática ilícita do Banco, ela autora ainda era vista como inadimplente.
Conclui pelo ocorrência do dano moral, notadamente em virtude do caráter pedagógico da
reprimenda. No mais, prequestiona violação aos artigos 5o, incisos X, da CF e 39, inciso
III, do CDC.
É o relatório.
Inicialmente, a teor do disposto no artigo 1.022, e seu
parágrafo único, incisos I e II, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de
declaração são destinados a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição e suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, considerando-se omissa a decisão que deixar de se manifestar sobre tese
firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento ou, ainda, incorra em qualquer das condutas descritas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029518-88.2018.8.26.0001/50000 - C - Voto no 5742
3
artigo 489, §1o, do mesmo Diploma (elementos essenciais da sentença).
Os embargos devem ser rejeitados, porque no acórdão não há
omissão, contradição nem obscuridade, conforme se infere do seguinte trecho:
“(...)
O recurso comporta provimento.
A pretensão recursal visa exclusivamente ao afastamento da indenização por
dano moral.
Pois bem. A autora ajuizou outra demanda acerca da indevida transferência
da conta corrente para aplicação, realizada em agosto de 2017 (fls. 24/25), com
sentença de procedência (fls. 26/29) transitada em julgado (fl. 67), para
reconhecimento dos efeitos da revelia e condenação do réu ao pagamento de
indenização dos danos material (R$ 549,49) e moral (R$ 3.000,00).
Em outubro 2018 (fl. 02), o réu teria reiterado sua conduta ao transferir
valor depositado em conta corrente para aplicação financeira, conforme se
depreende do extrato de fl. 31, razão pela a autora ajuizou esta ação em
11.10.2018, baseada na alegação de dano moral decorrente do fato de que, em
consequência daquela transferência de numerário, ficou prejudicado o pagamento
de mensalidade por meio de débito na referida conta.
Entretanto, apesar de o extrato da conta apresentar saldo negativo, o banco
réu provou que a parcela vencida em 10.10.2018 foi quitada, como indica o extrato
de 07.11.2018 (fls. 95/96).
Não se olvida devesse o réu, em contestação, trazer, também, prova de que
havia pacote de conta corrente contratado com previsão da remessa automática e
consequente resgate automático, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Contudo, a operação, ainda que falha, não causou dano moral, porque, além
do efetivo pagamento da parcela devida pelo autor a terceiro, não foi da espécie
suficiente para abalar o estado anímico nem gerou cobrança do credor ou
anotação restritiva em órgão de proteção ao crédito.
O descumprimento (total ou parcial) do contrato, ressalvados alguns casos
excepcionais, não tipifica dano moral, pois, além de ser previsível, encerra seu
efeito no âmbito das obrigações com possível recolocação das partes na situação
anterior, no caso de resolução, ou de cobrança da prestação com reparação de
eventual dano material na hipótese de manutenção do negócio. Mas, como dito
acima, não tem o condão de causar sofrimento ou abalo da honra e da dignidade da
pessoa.
O Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado esse entendimento, a exemplo
do seguinte julgado:
AÇÃO
DE
RESCISÃO
DE
CONTRATO.
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO. IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DA OBRA. DANOS
MORAIS.
1. O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano moral, que
pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a inobservância de
cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029518-88.2018.8.26.0001/50000 - C - Voto no 5742
4
apresenta como suficiente para produzir dano na esfera íntima do
indivíduo, até porque o descumprimento de obrigações contratuais não é de
todo imprevisível.
2. Conforme entendimento pacífico do STJ, a correção monetária tem como
marco inicial a data da prolação da sentença que fixa o quantum
indenizatório.
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido.
(REsp 876527 / RJ; RECURSO ESPECIAL 2006/0076179-3; Relator(a):
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123); Órgão Julgador : T4 -
QUARTA
TURMA;
Data
do
Julgamento: 01/04/2008; Data da
Publicação/Fonte: DJe 28/04/2008).
No mesmo sentido, os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS DA CONTA CORRENTE PARA CONTA APLICAÇÃO.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DE FATO QUE TENHA GERADO DOR
INTENSA, ABORRECIMENTO E DISSABOR. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. Não se vislumbra no caso vertente a ocorrência de fatos
que tenham gerado dor tão intensa e consequências que ultrapassem o
plano do mero aborrecimento e dissabor que ensejem à autora direito de
ser indenizado a título de dano moral. Valor aplicado que foi restituído
assim que utilizado o cartão da autora na função débito. Conta corrente da
autora que sequer ficou negativa, sempre permanecendo saldo de R$ 1,00.
Apelação não provida. (TJSP; Apelação Cível 1000060-94.2017.8.26.0604;
Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Privado; Foro de Sumaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/09/2018; Data de Registro: 11/09/2018).
Apelação - Responsabilidade Civil Ação declaratória de inexigibilidade de
débito, cumulada com indenização por dano moral e pedido de tutela
antecipada Alegação de transferência não autorizada da conta corrente do
demandante para sua poupança Conta que ficou com saldo insuficiente
para cobrir os cheques emitidos pelo correntista Devolução das cártulas
pelas alíneas 11 e 12 Transferência de numerário que ocorreu muito tempo
antes da apresentação dos cheques para compensação Insuficiência de
saldo que não se originou exclusivamente desta transferência, mas sim de
outras inúmeras transações ocorridas Autor que não se desincumbiu do
ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado, para ensejar o
acolhimento do pedido e sua pretensão indenizatória (art. 373, inciso I do
CPC) Improcedência da ação mantida - Recurso do autor improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1033167-03.2014.8.26.0001; Relator (a): Thiago de
Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I
- Santana - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2017; Data de
Registro: 06/07/2017).
(...)” grifo nosso.
No caso em questão, portanto, a declaração que requer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029518-88.2018.8.26.0001/50000 - C - Voto no 5742
5
embargante não se mostra necessária diante do que foi expresso na decisão embargada,
suficiente a demonstrar o que levou a Turma Julgadora a decidir. O que pretende a
embargante é rediscutir questões já dirimidas para obter o novo julgamento da matéria, o
que é incabível nesta seara.
Este é o posicionamento no Egrégio Supremo Tribunal
Federal: “Os embargos de declaração, quando regularmente utilizados, destinam-se,
precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se
registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal. Os embargos declaratórios,
no entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer
uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o
objetivo de infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da causa, com
evidente subversão e desvio da função jurídico-processual para que se acha
especificamente vocacionada essa modalidade de recurso” (AI-AgR-ED-EDv-AgR-ED
481829/SP, Tribunal Pleno, j. 15.3.2006, rel. Min. Celso de Mello, DJU 24.3.2006).
No mais, quanto ao prequestionamento, entende o Superior
Tribunal de Justiça que os embargos de declaração “devem observar os lindes traçados no
art. 535 do Código de Processo Civil (obscuridade, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio
hábil ao reexame da causa” (EDcl no REsp n° 14.058/SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo,
j. em 18.5.1992).
Sedimentou-se, também, o entendimento que dispensa a
menção expressa dos dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, bastando,
tão somente, que a matéria que se pretende prequestionar tenha sido discutida, exatamente
como ocorre no presente caso (AgRg no Ag n° 126.638-7/PE, rel. Min. Laurita Vaz, j. em
20.4.2010).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Elói Estevão Troly
Relator